Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação apresentada no cumprimento de sentença. A controvérsia recursal reside no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os encargos moratórios devem incidir a partir do trigésimo dia após a apresentação das notas fiscais ou do vencimento das obrigações, conforme o que ocorrer por último
III. Razões de decidir
3. O cumprimento da sentença deve se limitar ao que foi expressamente fixado no dispositivo do título executivo judicial
4. A correção monetária e os juros moratórios são devidos a partir do trigésimo primeiro dia do vencimento ou apresentação de cada nota fiscal, conforme os artigos 395 e 397 do Código Civil
5. A decisão agravada foi reformada para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e reconhecer excesso de execução decorrente do equívoco no termo inicial de aplicação dos encargos moratórios
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A correção monetária e os juros moratórios são devidos a partir do trigésimo primeiro dia do vencimento ou apresentação de cada nota fiscal, conforme o que ocorrer por último, conforme interpretação do título judicial."